Tribunal: TJES
Processo: 5010681-76.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010681-76.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SEBASTIAO DE JESUS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de SEBASTIAO DE JESUS SANTOS em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA, o qual vem mantendo a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº. 0016547-11.2019.8.08.0048, na qual lhe é imputada a prática do crime de homicídio qualificado.

O impetrante, em suma, sustenta que há excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal, razão pela qual pugna seja o paciente colocado em liberdade.

Indeferido o pedido liminar, a autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações e a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de SEBASTIAO DE JESUS SANTOS em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA, o qual vem mantendo a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº. 0016547-11.2019.8.08.0048, na qual lhe é imputada a prática do crime de homicídio qualificado.

O impetrante, em suma, sustenta que há excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal, razão pela qual pugna seja o paciente colocado em liberdade.

Indeferido o pedido liminar, a autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações e a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

Pois bem, após o processamento do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial.

Conforme destacado naquela oportunidade, de acordo com entendimento remansoso do STJ, perfilhado por esta Corte,
“eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional”
(STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

No mesmo sentido:
TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200076501, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 31/03/2021, Publicação no Diário: 26/04/2021.

In casu,
constato, em consulta ao sistema e-jud, que o crime foi supostamente praticado em 12 de julho de 2019 e a denúncia recebida em agosto daquele mesmo ano.

Aparentemente, foram realizados diversos pedidos de liberdade na origem, tanto pelo paciente quanto pelo corréu, e, ao que consta, foi realizada audiência de instrução designada em 06 de dezembro de 2022, na qual foram ouvidas testemunhas e formulados pedidos pelas Defesas dos acusados. O magistrado determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para se pronunciar quanto aos referidos pedidos previamente à deliberação. Determinou, ainda, a expedição de carta precatória para oitiva de uma testemunha de acusação.

Entendo que, dentro da razoabilidade, o processo vem tomando seu curso regular, não havendo que se falar, ao menos por ora, em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

Embora de fato tenha transcorrido certo lapso temporal desde o recebimento da denúncia, os diversos pedidos da Defesa, inclusive de liberdade, formulados na origem, de certa forma, contribuem para o retardo da marcha processual, o que, a rigor, afasta o aventado constrangimento ilegal.

Nesse sentido:
TJES,
HC
100210048862, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 09/02/2022, Publicação: 24/02/2022;
TJES, HC 100210029771, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 01/09/2021, Publicação: 15/09/2021.

Ante o exposto, DENEGO a ordem postulada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1. De acordo com entendimento remansoso do STJ, perfilhado por esta Corte,
“eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional”
(STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

2. Dentro da razoabilidade, o processo vem tomando seu curso regular, não havendo que se falar, ao menos por ora, em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

3. Embora de fato tenha transcorrido certo lapso temporal desde o recebimento da denúncia, os diversos pedidos de liberdade formulados na origem, de certa forma, contribuem para o retardo da marcha processual, o que, a rigor, afasta o aventado constrangimento ilegal.

4. Ordem denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.